Tribunal: CARF
Processo: 13502.000539/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000539/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
WILSON DAMIAO CRUZ DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72 (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 5.636,79, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 14.243,80,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.871,52 (fls. 11/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-27.793, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 30/31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000539/2008-15
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000539/2008-15

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2005, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 200,00, pagos pela Prefeitura de Sátiro Dias, e de R$
14.043,80, pagos a sua esposa e dependente pela Secretaria de Educação.
Argumenta, sem síntese, que os rendimentos pagos pela Secretaria de Educação são
isentos porque inferiores ao limite de isenção. Não contesta a omissão dos rendimentos
pagos pela Prefeitura de Sátiro Dias.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 28/11/2011 (fls. 37), o contribuinte, em 29/12/2011,
interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 39/43), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que não pode e nem deve ser imputado contra si valores
tributáveis em bitributação, posto que os vencimentos auferidos por sua dependente estão dentro
da margem de isenção, o que não acarreta pagamento de tributos, requerendo, ao final, o
cancelamento da penalidade imposta; o direito de apresentar declaração retificadora, e caso
assim não entenda, seja revisto de ofício o lançamento; o fornecimento de CND; e por último,
seja definitivamente cancelado o débito fiscal reclamado com o consequente arquivamento dos
autos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/SDR
(fls. 30/31) ocorreu, via postal por AR (fls. 37), em 28/11/2011 (segunda-feira) no domicílio
fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23,
II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 28/11/11, com
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000539/2008-15

matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 29/11/2011 (terça-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 28/12/2011 (quarta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 29/12/2011 (fls. 38 e 44) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 28/11/2011 (fls. 37), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 28/12/2011.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva
a peça recursal apresentada somente em 29/12/2011, descabendo ao Colegiado apreciar
quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela
qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, em
razão da intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital